Tribunal: TJDFT
Processo: 0727171-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727171-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE JESUS ABREU, ANA LUCIA GAMA ABREU, MARIA APARECIDA GAMA ABREU, LUCIANO DE JESUS ABREU, CARLOS HENRIQUE GAMA ABREU, ADRIANO DE JESUS ABREU, PAULO VICTOR DE JESUS ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada obstante os agravantes tenham formulado pedido para recebimento do recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, não foram declinados os fundamentos do pedido, razão pela qual deixo de apreciá-lo. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator